Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. FORNECIMENTO. REQUISITOS. PRECEDENTE VINCULANTE. PREENCHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Em sede de agravo de instrumento, o julgador deve se limitar a analisar o conteúdo da decisão agravada, que, in casu, refere-se ao preenchimento dos requisitos da tutela tutela de urgência, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS.

2. Conforme precedente vinculante, a concessão de tais medicamentos exige a presença cumulativa de três requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3. Nesse estágio ainda incipiente do processo, a divergência de entendimentos e de conclusões acerca da imprescindibilidade do medicamento em questão evidencia a necessidade de que a controvérsia seja resolvida a partir de um juízo de cognição exauriente.

4. A ineficácia das alternativas ainda disponíveis no SUS para a relização do tratamento ordinariamente recomendado para a patologia, assim como os seus possíveis efeitos colaterais como circunstância que poderia agravar os desdobramento de eventual contaminação por Covid-19, também precisam ser melhor avaliadas no momento oportuno.

5. Ademais, considerando as informações até então constantes dos autos, o medicamento que o autor/agravante pretende obter também produz efeito imunobiológico, não havendo estudos que o comparem com os imunossupressores sistêmicos orais e demonstrem que ele seja mais seguro e ou que tenha potencial de ensejar menor grau de risco em caso de infecção frente aos demais.

6. Recurso conhecido e improvido.